Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora narrou ter adquirido passagens aéreas (Brasília - Santo Angelo -Brasília), com embarque no dia 28/12/2021 e retorno previsto para 31/01/2022. Afirmou que, ao chegar no aeroporto, foi surpreendida pela informação de que seu voo de volta fora cancelado. Alegou não ter sido realocada em outro voo ou recebido qualquer assistência, sendo compelida a adquirir nova passagem e suportar gastos não programados. Requereu reparação por danos materiais (R$2.442,37) e morais (R$10.000,00).
2. Trata-se recurso (ID37557774) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$2.442,37, a título de danos materiais, e R$3.000,00 de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega que em razão de inconsistências no pagamento, o sistema reprovou o pagamento em razão de suspeita de fraude. Aduz que a autora não comprovou o dispêndio da quantia de R$2.442,37, tampouco o nexo de causalidade com o suposto dano experimentado. Sustenta não ter praticado qualquer conduta ilícita apta a gerar ofensa aos atributos da personalidade da autora, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado está em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser levada em consideração a crise econômica causada pela pandemia. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. Inicialmente, cumpre destacar que o argumento que se refere às inconsistências no pagamento não guarda relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada. Por esta razão, não deve o recurso ser conhecido nesta parte, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Restou incontroverso que o voo de retorno, trecho Santo Angelo – Brasília, foi cancelado. A controvérsia cinge-se quanto à existência de danos materiais e morais causados à autora/recorrida.
7. O não cumprimento do contrato nos moldes pactuados configura falha na prestação do serviço, devendo a companhia aérea compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (art. 14 do CDC).
8. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, no presente caso, corresponde às despesas referentes à compra da passagem no valor de R$2.442,37, conforme demonstrado no cartão de embarque e comprovante de pagamento colacionados (ID37556093, p. 6).
9. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
10. No caso, verifica-se que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (cancelamento do voo sem aviso prévio), advieram situações que ocasionaram transtorno, aborrecimentos e aflição à autora/recorrida, pois, como bem salientado na sentença, “a autora somente conseguiu regressar a Brasília no dia seguinte ao inicialmente programado, não tendo a ré dado qualquer assistência”, de modo a frustrar suas legítimas expectativas.
11. É evidente que a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico da consumidora, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Desse modo, em que pese a alegada crise econômica decorrente da pandemia, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$3.000,00) não se mostra excessivo, tampouco há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.